Tribunal: TJDFT
Processo: 0734815-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734815-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: KLEBERTH BATISTA DA SILVA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS contra a decisão de ID 63114978 (p. 88/91) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação ordinária n. 0715192-60.2024.8.07.0020 ajuizada em face KLEBERTH BATISTA DA SILVA AMORIM, indeferiu os pedidos de tutela de urgência, nos seguintes termos: Determino a retirada da preferência na tramitação dos autos, tendo em vista que a parte autora não se insere nas hipóteses do artigo 1.048 do CPC. Custas iniciais recolhidas (ID 204707529). Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS em desfavor de seu antigo síndico KLEBERTH BATISTA DA SILVA AMORIM, pela qual pretende a concessão de tutela de urgência a fim de que seja obstada a venda do imóvel do requerido existente no condomínio autor, averbando-se a restrição junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis, suspensão dos cheques emitidos pelo réu durante o período em que foi gestor do condomínio (de 04/2021 a 06/2024), além de suspender os processos de execução de títulos extrajudiciais listados, já ajuizados em desfavor do condomínio. No mérito, pretende a declaração de nulidade dos cheques emitidos pelo réu que não guardem relação com o condomínio em contraprestação como produto ou serviço para/ao condomínio, mantendo-se o bloqueio do bem indicado até trânsito em julgado da presente ação. Para tanto, afirma que o requerido, durante sua gestão como síndico do condomínio autor, emitiu inúmeros cheques de titularidade do condomínio sem qualquer justificativa, causando elevados prejuízos à coletividade condominial. Recentemente, renunciou ao cargo então exercido, anunciou à venda seu imóvel e se encontra em local incerto e não sabido. Informa que atualmente o condomínio enfrenta 11 (onze) processos de execução de títulos/cheques, totalizando a quantia de R$ 3.742.647,01 (três milhões, setecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e um centavo), conforme listagem constante da petição inicial, sendo que tais títulos são eivados de nulidade, pois o condomínio não é devedor de tais valores, mas vítima dos atos ilícitos praticados pelo requerido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Após detida análise dos autos, em que pese os indícios de irregularidades perpetradas pelo requerido durante sua gestão como síndico - as quais, inclusive, estão sendo objeto de investigação policial (ID 204984121 e ID 204984122) -, o pedido de tutela de urgência formulado no item I dos pedidos não se presta à garantia de evitar risco ao resultado útil deste processo. Como se observa, o condomínio autor não pretende a condenação do requerido ao ressarcimento dos alegados prejuízos, mas, apenas, declarar nulos os títulos por ele assinados enquanto síndico do condomínio, razão pela qual não vislumbro qualquer conexão entre eventual probabilidade do direito discutido nestes autos e o intuito de evitar o risco ao seu resultado útil, ao se determinar o bloqueio de bens do requerido. Já em relação ao pedido liminar formulado no item II, importa registrar que cheque é um título de crédito caracterizado pelos princípios da autonomia, cartularidade e abstração, obrigando o emitente ao pagamento do valor nele inserto. Esta presunção de autonomia, independência e abstração do cheque em relação ao negócio jurídico não é absoluta e pode ser afastada em casos excepcionais, tais como quando verificados eventuais vícios de consentimento ou de forma na emissão do título de crédito, que é o caso discutido nos autos. Contudo, dos documentos que constam dos autos, não é possível identificar quais os títulos foram emitidos com vício de consentimento e quais teriam sido emitidos para regular pagamento de serviços e/ou compras em benefício do condomínio, o que impede, liminarmente e sem oitiva das pessoas em favor de quem os títulos foram emitidos, a determinação para suspensão de todos os títulos emitidos/assinados pelo requerido. A análise somente poderá se dar caso a caso. Nesse sentido, ainda, seria temerário suspender os efeitos de diversos títulos, em sua maioria sequer especificados ou mesmo conhecidos pelo autor, pois o alegado vício na declaração de vontade demanda dilação probatória, com adequada cognição aprofundada dos fatos, o que não é possível neste juízo embrionário. Por fim, em que pese a gravidade dos fatos narrados pela parte autora e esforço argumentativo principiológico manifestado no ID 204984120, processual e legalmente este Juízo não detém competência para determinar a suspensão de ações em trâmite perante outros juízos igualmente de 1o instância, cabendo à parte interessada levar ao conhecimento sobre a situação à cada Juízo e requer tal providência em cada um dos processos que enfrenta, pois embora haja perigo de dano ao patrimônio do condomínio autor, a análise casuísta de eventual suspensão das execuções em trâmite depende unicamente de análise do Juízo em que cada execução/ação tramita, o que inviabiliza o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado no item III da petição inicial. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta que, considerando as informações que constam dos autos, com base na portaria GC 34/2021 do TJDFT, deverá ser realizada por meio do aplicativo WhatsApp. Determino, ainda, seja simultaneamente expedido mandado para tentativa de citação pessoal (Oficial de Justiça), no endereço do condomínio autor. Em caso de não localização da parte ré, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. O sistema INFOSEG abrange todas as informações constantes do banco de dados dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tornando-se desnecessária a consulta em tais cadastros. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas aqui indicados, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se. No agravo de instrumento (ID 63114968), a operadora requerida, ora agravante, pleiteia “seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito recursal” (p. 26). Argumenta que os cheques emitidos pelo ex-síndico, que alcançam o montante de R$ 3.742.647,01, de acordo com os 11 processos de execução contra o condomínio, são nulos por terem sido emitidos de forma fraudulenta, com abuso de direito e vício de consentimento, pois emitidos sem a anuência do Conselho Fiscal ou dos condôminos, bem como sem qualquer comprovação de contraprestação de serviços em benefício do condomínio e sem registrados nos balancetes. Assevera estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela, pois o condomínio encontra-se em situação financeira precária e o indeferimento da medida agrava a situação. Aduz que o ato do agravado renunciar ao cargo de síndico e colocar seu apartamento à venda, demonstra a clara intenção de se desfazer de seu patrimônio e dificultar a reparação dos danos causados ao condomínio, sendo, portanto, necessário o bloqueio da alienação do imóvel. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que poderá receber valores, em custos de procedimentos, que serão completamente perdidos, quando comprovado a ausência de cobertura obrigatória pela operadora (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 63114969 e 63114971). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, analisando o agravo de instrumento interposto, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento, porquanto se amolda à hipótese do inciso III do art. 932 do CPC/15, merecendo pronta atuação monocrática deste julgador, na medida em que as razões de irresignação trazidas a este juízo ad quem estão dissociadas dos fundamentos apresentados pelo Juízo a quo na decisão agravada. O Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade ao impor, no art. 932, o não conhecimento do recurso “... que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, exigindo, assim, que o recorrente dialogue com o que foi deliberado na decisão judicial ao impugná-la (art. 1016, II e III/CPC), sob pena de não conhecimento de suas razões recursais. Portanto, o princípio da dialeticidade recursal está previsto tanto na doutrina como na legislação processual e estabelece que o recurso deverá combater o ato jurisdicional nos pontos específicos que a prejudicam ou negam vantagens processuais, seja por desacerto procedimental (error in procedendo) ou do próprio julgamento (error in judicando). A propósito, aponta FREDIE DIDIER JR.: “Agora, não há mais dúvida: uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação especificada da decisão recorrida. Não pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petição inicial, da contestação etc.; o recorrente tem de, em seu recurso, dialogar com a decisão recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos. O ônus da impugnação especificada da decisão compõe o que sempre se chamou de princípio da dialeticidade [embora seja chamado de princípio, é uma regra]. Trata-se de regra aplicável a qualquer recurso.” (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. v. 3, 19a ed. rev, atual, e ampl. - São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p. 67) - sem destaque no original Em outras palavras, é sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar, claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os fundamentos da decisão objeto de censura. Apesar disso, é frequente a apresentação de recursos que se limitam a reproduzir os argumentos da inicial ou da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão, prática combatida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme exemplificado pela Súmula 182 do STJ. In verbis: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Segundo o artigo 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, cabe ao Relator não conhecer de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não impugnem de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade, mas tão somente repisa ipsi litteris a petição inicial. Extrai-se da petição inicial que foram três os pedidos liminares. Confira-se: a) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para: I. Impedir a venda do apartamento do réu, bloqueando o imóvel junto ao cartório de registro de imóveis competente, expedindo-se ofício a cartório para averbar a restrição; II. Suspender os cheques emitidos pelo réu durante o período em que foi gestor do condomínio (de 04/2021 a 06/2024); III. Suspender os processos de execução de títulos extrajudiciais listados nessa petição e na certidão em anexo até o julgamento final desta ação, expedindo-se ofícios aos ilustre juízes onde as execuções tramitam. Por sua vez, o juízo a quo, fundou o indeferimento do bloqueio do imóvel (item I) no fato de que o referido bloqueio não se prestava à garantia de evitar risco ao resultado útil deste processo. Mesmo porque o ex-síndico ainda não está intitulado como real devedor de quaisquer débitos, para que o bloqueio o impeça vender ou transferir o imóvel até que a dívida seja paga. Trata-se de processo de conhecimento ainda em fase incipiente, eis que sem o contraditório e a ampla defesa. Já no tocante ao pedido de suspender os cheques (item II), o fundamento encerrou-se no fato de que é um título de crédito caracterizado pelos princípios da autonomia, cartularidade e abstração, obrigando o emitente ao pagamento do valor nele inserto, a despeito do emitente o tê-lo emitido sem beneficiar o condomínio. Por fim, referente ao pedido de suspender os processos de execução de títulos extrajudiciais (item III), que, registre-se, são relativos aos cheques emitidos que se pretendeu suspender, o magistrado originário muito apropriadamente fundamentou que um juízo de 1a instância não detém competência para determinar a suspensão de ações em trâmite perante outros juízos igualmente de 1a instância, cabendo à parte interessada levar ao conhecimento sobre a situação à cada Juízo e requer tal providência em cada um dos processos que enfrenta, mormente porque será em cada processo que caberá o condomínio questionar a legitimidade do título em razão da ausência de contraprestação de serviços, verificação de existência de contrato ou outras questões relativas à tal execução. Contudo, o condomínio recorrente restou tão somente em repisar argumentos. Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação, sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e confrontá-las com as expostas no recurso manejado, padece o recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.016, inc. II do Código de Processo Civil. Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator